Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. RETIRADA SÓCIO. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAção PLENA. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. PROVA. NECESSIDADE.
1. Ao outorgar plena e geral quitação no momento da retirada do quadro societário, o sócio retirante reconhece que o que o assistia lhe foi destinado, não subsistindo, portanto, direito a exigir prestação remanescente.
2. Sendo a parte advogado, espera-se que tenha profundo e inequívoco conhecimento das leis e dos seus institutos, não podendo alegar falta de entendimento ou dúvida sobre a aplicação do direito em si.
3. Não havendo como precisar que o requerente tinha ciência de sua obrigação, inviável responsabilizá-lo pelos alegados prejuízos materiais sofridos pelo escritório, decorrentes do não comparecimento à audiência trabalhista.
4. Os documentos foram juntados nos moldes determinados pelo art. 435 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu desentranhamento, ausente qualquer violação à ampla defesa ou ao contraditório.
5. A aplicação da multa por litigância de má-fé não se mostra viável sem a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Ritos.
6. Recursos desprovidos.